Tribunal: STF
Processo: ARE 1556183
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por MUNICÍPIO DE ARACAJU e por ANA PAULA FERREIRA SANTOS contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TJSE - 2ª TURMA RECURSAL.



    Os recursos de MUNICÍPIO DE ARACAJU e ANA PAULA FERREIRA SANTOS foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMADA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ARACAJU. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO NACIONAL REFERENTE AOS ANOS DE 2022 E 2023. COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. PRETENSÃO ANCORADA NO ART. 2°, §1º, DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA FEDERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS AUTOS DA ADI N.° 4.167, DE 27/04/2011, PACIFICANDO A COMPREENSÃO DE QUE O PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO DEVE SER FIXADO COM BASE NO VENCIMENTO E NÃO NA REMUNERAÇÃO GLOBAL. RATIO DECIDENDI DO PRECEDENTE OBRIGATÓRIO: ESTABELECIMENTO DE REFERÊNCIA NACIONAL DE GARANTIA DE REMUNERAÇÃO MÍNIMA PARA OS PROFISSIONAIS COMO INCENTIVO E VALORIZAÇÃO DA CARREIRA. PISO QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR PAGO APENAS PELO SERVIÇO PRESTADO, DESPREZADAS AS PECULIARIDADES FUNCIONAIS DE CADA SERVIDOR. MUNICÍPIO DE ARACAJU QUE PAGA A TODOS OS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, INDEPENDENTE DA NATUREZA, DO MÉRITO E DO TEMPO DE SERVIÇO, A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DA ATIVIDADE - GEA. VERBA QUE, APESAR DE NÃO ESTAR ROTULADA COMO VENCIMENTO BASE, ATENDE A FUNÇÃO DE VENCIMENTO INICIAL PREVISTA NA NORMA FEDERAL, PORQUE DEVIDA A QUALQUER PROFESSOR, MESMO NO INÍCIO DA CARREIRA. CONJUGAÇÃO DE AMBAS AS RUBRICAS (VENCIMENTO BÁSICO + GEA) QUE SUPERA O MONTANTE MÍNIMO EXIGIDO PELA LEI Nº 11.738/2008 NOS ANOS DE 2022 E 2023. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE QUE DEVE COMPOR O CÁLCULO DO VALOR DE REFERÊNCIA DO PISO. COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO BÁSICO A TÍTULO DE DIFERENÇA DO PISO QUE, NO CASO CONCRETO, REPRESENTARIA INVASÃO DA AUTONOMIA MUNICIPAL E VIOLAÇÃO DO PACTO FEDERATIVO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SITUAÇÕES ANÁLOGAS. NECESSIDADE, POR OUTRO LADO, DE PRESERVAR A REFERÊNCIA NACIONAL DO PISO QUANTO ÀS VERBAS REFLEXAS QUE, NA LEI LOCAL E NOS LIMITES DO PEDIDO, TIVEREM COMO BASE DE CÁLCULO O VENCIMENTO BÁSICO. DEVIDO, NO CASO CONCRETO, APENAS O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS REFERENTES AOS ADICIONAIS DE TRIÊNIO E TERÇO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração por ANA PAULA FERREIRA SANTOS e por MUNICÍPIO DE ARACAJU, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de ANA PAULA FERREIRA SANTOS sustenta-se violação do(s) art.(s) 206, VIII, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de MUNICÍPIO DE ARACAJU sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, 18, caput, 30, I e III, 37, X, XIII, 39, caput, 61, § 1º, II, “a”, “c”, 169, § 1º, I, II e 206, VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de MUNICÍPIO DE ARACAJU, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    2. O ponto central da controvérsia sob exame é o alegado desrespeito, pela municipalidade, da norma federal que estabelece o padrão de vencimento básico para os profissionais do magistério. Alega a parte reclamante que, nos anos de 2022 e 2023, o seu vencimento básico fora pago em montante inferior ao valor de referência do piso nacional. O Município de Aracaju, por sua vez, defende-se alegando que respeita a legislação federal, porque a remuneração inicial na carreira do professor é composta pela soma de duas rubricas, a saber: Vencimento e Gratificação Especial de Atividade (GEA), essa última paga a todos os professores. Argumenta que a soma das verbas alcança expressão numérica de valor maior do que aquele definido como piso nacional para a categoria.



    3. Pois bem. Este colegiado, diariamente, enfrenta o julgamento de ações em que os servidores do magistério pugnam pela condenação do município respectivo ao p a g a m e n t o d e complementação de seus vencimentos em atenção ao piso nacional da categoria. A ideia de piso salarial remete a um limite mínimo pago a um trabalhador pela prestação de seus serviços. No caso dos profissionais do magistério público da educação básica, no entanto, a Lei Federal n.º 11.738/08, estabeleceu que o piso salarial é o valor abaixo do qual a União, Estados, Distrito Federal e Município não poderão fixar o vencimento inicial dessa carreira. [...]



    7. Firmadas essas premissas, siga-se ao enfrentamento da questão central do recurso. É que a forma como a remuneração dos professores do Município de Aracaju, nos anos de 2022 e 2023, passou a ser composta desafia este colegiado a enfrentar o verdadeiro conteúdo da ratio decidendi dos precedentes, até então julgados conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4.167/DF.



    8. Com efeito, chama a atenção o Município de Aracaju/SE para o fato de que, nos referidos anos, o vencimento inicial da carreira dos professores era formado pela soma de duas rubricas “Vencimento” e “GEA Magistério LC 177/2022”. Esclarece que a GEA, por definição legal, é verba destinada ao pagamento de todos os professores da ativa, bem como que vem sendo estendida aos servidores inativos por força de decisão judicial. Argumenta que a soma das duas rubricas (vencimento + GEA) suplanta o valor do piso nacional para a categoria nos anos informados, daí porque não haveria o que se falar em diferenças salariais.



    9. É fato incontroverso nos autos que a GEA é paga a todos os servidores do magistério independente das vantagens pessoais ou tempo de serviço. É dizer, desde o ingresso na carreira, independente de qualquer característica funcional peculiar, o professor já recebe remuneração respeitando o padrão remuneratório mínimo. Portanto, sobra a este colegiado decidir o alcance do precedente obrigatório nesse contexto. A valer, o município de Aracaju é obrigado a fazer coincidir o valor da rubrica “Vencimento” com o valor de referência do piso nacional para cada ano ou este colegiado deve admitir a tese de que a soma das rubricas atende à previsão constitucional da referência mínima para carreira? [...]



    13. Em suma, o objetivo do piso nacional para a categoria dos professores é apenas funcionar como política de incentivo. Assim, a questão não passa pela permissão da norma federal em definir como o vencimento básico deve ser previsto pela legislação de cada ente federado, sob pena de, aí sim, malferir o pacto federativo. Observe-se que o Município, no exercício de sua autonomia na gestão da despesa pública, pode decidir pela criação de gratificações genéricas que, por escaparem da rubrica “vencimentos”, permitam o incremento da remuneração dos servidores com menor impacto sobre a folha de pagamento.



    14. Ora, no caso do Município de Aracaju, facilmente se conclui que a legislação local prevê que o “valor diretamente relacionado ao serviço prestado” é composto pela soma das rubricas “Vencimento” e “GEA Magistério LC 177/2022”, afinal é pago indistintamente a todos os profissionais desde o ingresso inicial na carreira. Nesse cenário, não há como concluir que a composição da rubrica “Vencimento” da parte reclamante demande complementação, afinal, a parte autora já recebe, apenas pelo serviço prestado como servidor do magistério, independente de qualquer peculiaridade funcional, valor superior ao padrão de referência nacional. [...]



    18. Cabe, nesse último quesito, realçar que o fato da legislação local deixar de fora os inativos não serve ao propósito de anular a aplicação da ratio decidendi dos precedentes destacados neste voto. Ora, para os ativos, não se pode nublar a compreensão de que, tal como os servidores paraenses, os profissionais do magistério aracajuano já recebem, tão somente como contraprestação pelo serviço prestado, montante que supera o padrão remuneratório mínimo nacional para a categoria. Para os aposentados, por sua vez, a ilegalidade pode e deve ser corrigida pelos instrumentos próprios de controle, como aliás já vem sendo feito diuturnamente por este colegiado ao promover a complementação do piso ao aposentado que não recebe a GEA.



    19. Em arremate, a GEA – Gratificação Especial de Atividade, deve integrar a base de referência para o piso nacional, daí porque esta relatoria é pela improcedência do pleito de implementação e pagamento retroativo do complemento da diferença do valor do Piso Salarial Nacional dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública para os anos de 2022 e 2023.



    20. Por outro lado, os reflexos financeiros calculados com base no vencimento inicial do servidor do magistério devem ter como referência o valor do piso nacional da categoria. Ora, se a ideia da legislação federal é garantir um padrão remuneratório mínimo, fomentando a carreira de natureza essencial para a República, tal deve repercutir nas vantagens que, segundo legislação local, tenham como base de cálculo o vencimento inicial do servidor.



    21. Com efeito, desprezar o piso nacional como referência mínima para o cálculo das vantagens estabelecidas sobre o vencimento base, representaria um risco à política de incentivo prevista na legislação federal. Nesse cenário, por exemplo, seria possível ao município alargar a rubrica da gratificação genérica, reduzindo o valor da rubrica vencimentos, diminuindo, consectariamente, os reflexos pertinentes à condição individual do professor, especialmente seu mérito e tempo de serviço.



    22. Observando o pedido, identifica-se que, além do adimplemento das diferenças entre o valor do vencimento inicial e o valor de referência do piso nacional, pretende a parte autora a “repercussão desse referencial nos avanços da carreira básico remuneratório da Requerente, com o seu respectivo reflexo financeiro no triênio, no adicional de um terço, no decimo terceiro salário, no terço ferial, que compõem a sua remuneração”. Tal pleito, conclui-se merece parcial acolhimento.



    23. Com efeito, os avanços na carreira como o triênio e o adicional de terço, conforme previsão no Estatuto do Magistério (art. 92), são calculados com base no “vencimento total” e “vencimento mensal” do servidor. respectivamente. Por sua vez, a base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço ferial são estabelecidos de forma proporcional à remuneração do servidor, essa que, no caso do Município de Aracaju, como já dito, superou o valor do piso nacional da categoria nos anos de 2022 e 2023.



    24. Sem mais delongas, conclui-se que a sentença deve ser preservada apenas para garantir o implemento e o pagamento retroativo dacomplementação da diferença entre o vencimento e o piso nacional no cálculo dos adicionais de avanço na carreira, nos limites do pedido, quais sejam, o adicional “o triênio” e o adicional “o terço” (art. 91 e art. 92 da Lei n.º1350/88).



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Já quanto à insurgência de ANA PAULA FERREIRA SANTOS, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    2. O ponto central da controvérsia sob exame é o alegado desrespeito, pela municipalidade, da norma federal que estabelece o padrão de vencimento básico para os profissionais do magistério. Alega a parte reclamante que, nos anos de 2022 e 2023, o seu vencimento básico fora pago em montante inferior ao valor de referência do piso nacional. O Município de Aracaju, por sua vez, defende-se alegando que respeita a legislação federal, porque a remuneração inicial na carreira do professor é composta pela soma de duas rubricas, a saber: Vencimento e Gratificação Especial de Atividade (GEA), essa última paga a todos os professores. Argumenta que a soma das verbas alcança expressão numérica de valor maior do que aquele definido como piso nacional para a categoria.



    3. Pois bem. Este colegiado, diariamente, enfrenta o julgamento de ações em que os servidores do magistério pugnam pela condenação do município respectivo ao p a g a m e n t o d e complementação de seus vencimentos em atenção ao piso nacional da categoria. A ideia de piso salarial remete a um limite mínimo pago a um trabalhador pela prestação de seus serviços. No caso dos profissionais do magistério público da educação básica, no entanto, a Lei Federal n.º 11.738/08, estabeleceu que o piso salarial é o valor abaixo do qual a União, Estados, Distrito Federal e Município não poderão fixar o vencimento inicial dessa carreira. [...]



    7. Firmadas essas premissas, siga-se ao enfrentamento da questão central do recurso. É que a forma como a remuneração dos professores do Município de Aracaju, nos anos de 2022 e 2023, passou a ser composta desafia este colegiado a enfrentar o verdadeiro conteúdo da ratio decidendi dos precedentes, até então julgados conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4.167/DF.



    8. Com efeito, chama a atenção o Município de Aracaju/SE para o fato de que, nos referidos anos, o vencimento inicial da carreira dos professores era formado pela soma de duas rubricas “Vencimento” e “GEA Magistério LC 177/2022”. Esclarece que a GEA, por definição legal, é verba destinada ao pagamento de todos os professores da ativa, bem como que vem sendo estendida aos servidores inativos por força de decisão judicial. Argumenta que a soma das duas rubricas (vencimento + GEA) suplanta o valor do piso nacional para a categoria nos anos informados, daí porque não haveria o que se falar em diferenças salariais.



    9. É fato incontroverso nos autos que a GEA é paga a todos os servidores do magistério independente das vantagens pessoais ou tempo de serviço. É dizer, desde o ingresso na carreira, independente de qualquer característica funcional peculiar, o professor já recebe remuneração respeitando o padrão remuneratório mínimo. Portanto, sobra a este colegiado decidir o alcance do precedente obrigatório nesse contexto. A valer, o município de Aracaju é obrigado a fazer coincidir o valor da rubrica “Vencimento” com o valor de referência do piso nacional para cada ano ou este colegiado deve admitir a tese de que a soma das rubricas atende à previsão constitucional da referência mínima para carreira? [...]



    13. Em suma, o objetivo do piso nacional para a categoria dos professores é apenas funcionar como política de incentivo. Assim, a questão não passa pela permissão da norma federal em definir como o vencimento básico deve ser previsto pela legislação de cada ente federado, sob pena de, aí sim, malferir o pacto federativo. Observe-se que o Município, no exercício de sua autonomia na gestão da despesa pública, pode decidir pela criação de gratificações genéricas que, por escaparem da rubrica “vencimentos”, permitam o incremento da remuneração dos servidores com menor impacto sobre a folha de pagamento.



    14. Ora, no caso do Município de Aracaju, facilmente se conclui que a legislação local prevê que o “valor diretamente relacionado ao serviço prestado” é composto pela soma das rubricas “Vencimento” e “GEA Magistério LC 177/2022”, afinal é pago indistintamente a todos os profissionais desde o ingresso inicial na carreira. Nesse cenário, não há como concluir que a composição da rubrica “Vencimento” da parte reclamante demande complementação, afinal, a parte autora já recebe, apenas pelo serviço prestado como servidor do magistério, independente de qualquer peculiaridade funcional, valor superior ao padrão de referência nacional. [...]



    18. Cabe, nesse último quesito, realçar que o fato da legislação local deixar de fora os inativos não serve ao propósito de anular a aplicação da ratio decidendi dos precedentes destacados neste voto. Ora, para os ativos, não se pode nublar a compreensão de que, tal como os servidores paraenses, os profissionais do magistério aracajuano já recebem, tão somente como contraprestação pelo serviço prestado, montante que supera o padrão remuneratório mínimo nacional para a categoria. Para os aposentados, por sua vez, a ilegalidade pode e deve ser corrigida pelos instrumentos próprios de controle, como aliás já vem sendo feito diuturnamente por este colegiado ao promover a complementação do piso ao aposentado que não recebe a GEA.



    19. Em arremate, a GEA – Gratificação Especial de Atividade, deve integrar a base de referência para o piso nacional, daí porque esta relatoria é pela improcedência do pleito de implementação e pagamento retroativo do complemento da diferença do valor do Piso Salarial Nacional dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública para os anos de 2022 e 2023. [...]



     



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente